Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-77.2021.8.11.0011
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000909-77.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), MAGDA APARECIDA SOARES - CPF: 062.083.538-90 (RECORRIDO), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (ADVOGADO), LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000909-77.2021.8.11.0011

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente(s):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido(s):

MAGDA APARECIDA SOARES

GUILHERME HENRIQUE MORAES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/11/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – EXAME PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19 – CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassa o mero dissabor, caracterizando o dano moral indenizável. Ora, não só se deparou com sua genitora desassistida pelo plano de saúde, como também, por ser beneficiário/dependente deste mesmo plano, viu-se naquela mesma situação.

Ademais, buscando obter informações junto à Recorrente sobre a recursa de cobertura, o Recorrido se deparou com a notícia de cancelamento do plano, a que se mostrou indevida, cuja qual, não logrou o consumidor êxito em resolver o problema na esfera administrativa.

Por outro lado, quando fixado em valor elevado, o dano moral deve ser reduzido, a fim de guardar relação com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação imposta objeto do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados em face na presente ação, para:

a) Tornar definitiva a liminar concedida;

b) CONDENAR a parte Requerida pagar aos Requerentes a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil Reais),
para cada autor,
a título de indenização por DANOS MORAIS, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., da citação, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para julgar improcedente o pleito indenizatório do segundo demandante ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, os Recorridos pugnam pela manutenção da decisão combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início afasto a preliminar de preclusão e inovação recursal. Em contestação a Recorrente defendeu a inexistência da relação jurídica, sendo suas razões recursais direcionadas unicamente a condenação imposta a favor do segundo demandante, cujas fundamentações encontram-se presente na própria versão dos fatos apresentadas na peça vestibular.

Saliento ainda que os Juizados Especiais se orientam pelos critérios da simplicidade, oralidade e informalidade, o que refuta a questão preliminar invocada pelos Recorridos.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Pois bem. Admitindo a falha na prestação dos serviços, com o indevido cancelamento do plano de saúde em que figuram a primeira demandante (MAGDA) como titular e o segundo demandante (GUILHERME) como dependente, o que implicou na indevida recursa de cobertura para exame de COVID daquela, a Recorrente se insurge sobre o
decisum
unicamente em relação a condenação imposta a favor do segundo demandante.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, tenho que os abalos imateriais também se estenderam ao demandante em questão, quer por ver sua genitora desassistida pelo plano de saúde contratado, quer por ser beneficiário/dependente deste mesmo plano, vendo-se, portanto, naquela mesma situação.

Não só isto, observa-se que houve frustração por parte do consumidor que, ao receber a notícia de recusa de cobertura de exame a ser realizado por sua genitora, buscou obter informações com a Recorrente, onde então foi informado que o plano estava cancelado, não logrando êxito em resolver referido equívoco da Recorrente na esfera administrativa, não obstante tenha reclamado em mais de uma ocasião.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se elevado e em detrimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. E atento a tais critérios, entendo que o valor deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia esta que entendo ser suficiente e adequada à reparação dos danos suportados, sendo exame comum, sem urgência e de rotina, sem comprometimentos maiores.

Apesar da insurgência da UNIMED em relação ao fato de ser pedido de exame feito por nutricionista, o mesmo aduz ainda que esse profissional da área de saúde somente pode realizar pedidos de exames dentro dos limites da Lei 8234/91, para acompanhamento dietoterápico, ao passo que os exames pedidos são: hemograma completo, ferritina, glicose e lipidograma, sendo exames com íntima ligação ao fim de quem procura um acompanhamento nutricional, para poder ver como como estão os marcadores sanguíneos, nível de gordura e açúcares, ou seja, dentro do que lhe é permitido.

Ante o exposto, conheço do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais a favor do Recorrido GUILHERME HENRIQUE MORAES para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021